Tribunal: STF
Processo: Rcl 53996
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A propôs reclamação constitucional, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0000512- 81.2014.5.17.0005, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora de serviços, ora reclamante.



    Sustenta a reclamante que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 94, II, da Lei n. 9.472/1997, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos do ato reclamado.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Órgão reclamado prestou informações acerca do trâmite processual na origem. Na oportunidade, esclareceu que o acórdão reclamado foi publicado antes do julgamento da ADPF 324, não existindo, dessa forma, parâmetro de controle hábil a ser invocado na presente reclamação. Afirmou, ainda, não haver desrespeito ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, 



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, pois, consoante aduz, o ato reclamado foi publicado em 10 de dezembro de 2015, ou seja, antes do julgamento do paradigma indicado, não havendo parâmetro de controle hábil para a via reclamatória. Aponta, ainda, o manuseio da reclamação como sucedâneo de recursos.



    É o relatório.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 30 de novembro de 2015, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1, do art. 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outra lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, nos seguintes termos: 



    É incontroverso que o Reclamante foi admitido formalmente pela 1ª Reclamada, Telemont Engenharia de Comunicações S/A, na função de emendador de cabos, no período de 01.04.2010 a 11.07.2012. Todavia, afirmou o Reclamante, na inicial, que apesar da 1ª Reclamada ter anotado sua CTPS, na verdade prestava serviços exclusivamente para a Telemar Norte Leste S/A, recebendo ordens desta. 



    A manutenção de redes de telefone, atividades também desenvolvidas pelo Reclamante, são atividades inerentes ao objeto social da Telemar Norte Leste S/A, eis que, consoante afirmado pela própria 1.ª Reclamada, em sede de contestação, a empresa Telemont presta serviços de instalação e reparos em linhas telefônicas. Sua vez, a 2ª Reclamada, confirma essa assertiva ao sustentar, em contrarrazões, a regularidade da terceirização da atividade-fim da tomadora de serviços com base no disposto no inciso II do artigo 94 da Lei n.º 9.427/97 (contrarrazões - Id n.º 3014daa). 



    Para endossar essa realidade, observa-se do artigo 2º do Capítulo I, do Estatuto Social da Telemar que a companhia tem por objeto a exploração de serviços de telecomunicações e atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços, na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhe forem outorgadas (Id 88c8279 - Pág. 3). 



    Corroborando tal assertiva, a testemunha ouvida a rogo do Reclamante afirmou que os empregados da 1.ª Reclamada (Telemont) recebiam ordens e eram fiscalizados por prepostos da 2.ª Reclamada (Telemar). 



    Nesse diapasão, entendo que não restam dúvidas quanto à existência da subordinação integrativa do Reclamante com a 2 ª Reclamada (Telemar) e a irregularidade da terceirização da mão-de-obra, haja vista que a essa intermediação, popularmente conhecida como "terceirização", visa a uma execução de serviços não essenciais, a fim de que se possa concentrar na atividade-fim empresarial, situação que não se verifica no caso em análise. 



    […]



    Caracterizando-se, portanto, a irregularidade na contratação, a fraude na terceirização e, ainda, comprovada a subordinação necessária ao reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços do Reclamante, é necessária a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato com a 1ª Reclamada (Telemont) e reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a 2ª Reclamada (Telemar Norte Leste S/A). 



    Consectário lógico do reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, há de ser aplicada a Convenção Coletiva da categoria dos empregados da 2ª Reclamada (Telemar), assinada pelo SINTTEL e juntada aos presentes autos (Id´s 32c587c e 0902a5a ), sendo devidas ao Reclamante as diferenças salariais e as diferenças relativas ao ticket alimentação (conforme pleiteado na inicial). 



    Além disso, também em decorrência do vínculo direto com a 2ª Reclamada e estando presente a fraude na contratação, existe responsabilidade solidária entre as Rés. 



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/97. 



    Assim, tenho que foi afastada a aplicação de lei sem a observância do princípio da reserva de plenário, o que configura descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar a observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente